Tribunal: TJMT
Processo: 0000952-78.1997.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000952-78.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI - CNPJ: 15.011.059/0001-52 (APELADO), JOSE OTTO COSTA SAMPAIO - CPF: 002.145.901-00 (APELADO), NATALINO ANTUNES DE SOUZA - CPF: 004.953.361-49 (APELADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), EVARISTO ROBERTO VIEIRA CRUZ - CPF: 003.787.631-72 (APELADO), JOSE ROBERTO SANTOS CRUZ - CPF: 784.588.891-53 (APELADO), LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 551.624.601-68 (ADVOGADO), ROBERTA DOS SANTOS CRUZ NOGUEIRA - CPF: 694.102.831-91 (APELADO), ADILSON DOS SANTOS CRUZ (APELADO), MARIA VALQUIRIA DOS SANTOS CRUZ - CPF: 544.760.201-78 (APELADO), ANA PAULA DOS SANTOS CRUZ ESPOSITO - CPF: 544.760.971-20 (APELADO), HAROLDO ALVES CAMPOS (APELADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), JOSE BUSSIKI FIGUEIREDO - CPF: 984.051.447-49 (APELADO), MARINES MARQUES MENDONCA - CPF: 666.696.421-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EVARISTO ROBERTO VIEIRA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE OTTO COSTA SAMPAIO (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINO ANTUNES DE SOUZA - CPF: 004.953.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, EXERCENDO O JUIZO DE RETRATAÇÃO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

ACÓRDÃO
— JUÍZO DE RETRATAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA
LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
— IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1199 — EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL COMO FORMA DE BURLA AO CONCURSO PÚBLICO — ENTRADA EM VIGOR DA
LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, QUE AFASTA O CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DO
ARTIGO 11, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, E REVOGA O INCISO I DO ARTIGO 11
— CONFIGURAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DO AGENTE NA ESFERA DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Compete ao Tribunal exercer juízo de retratação com a finalidade de afastar a
prescrição intercorrente fundada no artigo
23,
§ 8º,
da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema nº 1199).

Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que afastou o caráter exemplificativo do rol do
artigo 11, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
bem como revogou o inciso I do artigo 11,
a conduta atribuída ao agente consistente na violação aos princípios do artigo 37, cabeça, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a mudança legislativa, passou a condição de atípica na esfera da improbidade administrativa.

Emissão de juízo de retratação. Recursos providos.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso especial pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 843989/PR, com repercussão geral (Tema nº 1199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É esta a ementa do acórdão da Câmara:

APELAÇÕES — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA
LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
— APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO — POSSIBILIDADE — TRANSCURSO DO PRAZO DE OITO (8) ANOS ENTRE O PROTOCOLO DA INICIAL E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO — CONSTATAÇÃO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE.

Possível a retroatividade da lei mais benéfica em favor do réu na ação de improbidade administrativa, visto que a matéria ‘
insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5º, XVIII, da Constituição da República
’ (STJ, REsp 1353267/DF).

Transcorrido mais de oito (8) anos entre a data do protocolo da inicial e a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico,
impõe-se a decretação da prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, cabeça e § 8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Decretado de ofício a prescrição intercorrente. Recursos prejudicados. (Id. 118545993 – fls. 2).

Já a Tese de Repercussão Geral firmada no julgamento
do recurso extraordinário com agravo 843989/PR, com repercussão geral, é a seguinte:

[...] Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
’. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ARE 843989/PR, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 18 de agosto de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 12 de dezembro de 2022). [sem negrito no original]

No caso, a Câmara decretou, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento no artigo
23,
§ 8º,
da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Logo,
o acórdão está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral, visto que
o prazo de prescrição intercorrente no curso da ação de improbidade administrativa, segundo a Tese de Repercussão Geral
(Tema nº 1199),
conta-se da data da publicação da
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que se deu em
26 de outubro de 2021
.

O artigo 23 da
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, dispõe que:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

[...]

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Assim, eventual prescrição intercorrente somente irá operar na data de
27 de outubro de 2025, segunda
-
feira
, acaso não ocorra algum marco interruptivo da contagem do prazo a que se refere o parágrafo 4º.

Dessa forma
,
voto no sentido de

exercer juízo de retratação para

afastar o decreto de prescrição
.

Afastada a prescrição, passo ao exame dos recursos interpostos pela Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI, por José Bussiki Figueiredo e por Haroldo Alves Campos, os quais haviam sido julgados prejudicados, ante o decreto de prescrição.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, nos termos do art. 354, do CPC, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, em relação aos requeridos José Otto Costa Sampaio e Natalino Antunes de Souza e, com relação ao requerido Evaristo Roberto Vieira, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, em relação às condutas e aos fatos ocorridos no período de 15/03/1991 a 03/03/1992.

Julgo parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os requeridos Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT, Evaristo Roberto Vieira, Haroldo Alves Campos e José Bussiki Figueiredo, pela prática do ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, da Lei n.º 8.429/92, aplicando-lhes as seguintes sanções previstas no art. 12, inciso III, da referida Lei:

a) Pagamento de multa civil, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), para os requeridos Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT, Evaristo Roberto Vieira Cruz e José Bussiki Figueiredo e; em R$4.000,00 (quatro mil reais), para o requerido Haroldo Alves Campos. O valor da mura deverá ser acrescido de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e, correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença, a ser devolvido ao erário estadual;

b) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de três (03) anos;

c) Suspensão dos direitos políticos pelo período de três (03) anos.

Condeno os requeridos CEPROMAT (
Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
), Evaristo Roberto Vieira, Haroldo Alves Campos e José Bussiki Figueiredo, ao pagamento das custas processuais a ser divididas entres eles,
pro rata
.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

Julgo, por consequência, extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2019. [...]. (Id. 91763280 – fls. 5/6).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Diante do exposto, conheço dos embargos opostos pela requerida Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação-MTI (antiga Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT), para julgá-los improcedentes, e conheço dos embargos opostos pelo requerido José Bussiki Figueiredo, para julgá-los parcialmente procedentes, modificando a parte dispositiva da sentença para constar:

‘a) Pagamento de multa civil, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), a ser paga individualmente pelos requeridos Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT, Evaristo Roberto Vieira Cruz e José Bussiki Figueiredo (...)’; (...).

No mais, permanece a sentença como foi publicada.

[...]

Documento assinado eletronicamente [...] em 28/08/2020. [...]. (Id. 91765967 – fls. 3).

A conduta ímproba imputada a
Evaristo Roberto Vieira Cruz, Haroldo Alves Campos e José Bussiki Figueiredo, Diretores-Presidentes da Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT
, empresa pública criada pela Lei do Estado de Mato Grosso nº 3.681, de 28 de novembro de 1975
, consistiria na contratação temporária de pessoal como forma de burla ao concurso público.

Além disso, a sentença, apesar de ter consignado que teria ocorrido a prática de ato de improbidade administrativa consistente na contratação temporária de
centenas de pessoas
para trabalhar na Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT (anterior denominação da
Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI)
, em desconformidade com a regra do artigo 37, II, da Lei Mais Alta, ocorrida na gestão de Evaristo Roberto Vieira Cruz (março de 1991 a março de 1994), Haroldo Alves Campos (março a dezembro de 1994) e José Bussiki Figueiredo (janeiro de 1995 até o protocolo da inicial, 4 de março de 1997),
afastou a existência de prejuízo ao erário a ser ressarcido:

[...] Observo, todavia, que muito embora as contratações efetivadas realmente tenham sido irregulares, denota-se que o serviço foi efetivamente prestado e, portanto, passível de remuneração, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

Assim, mesmo que os servidores tenham sido contratados de maneira irregular e, que tenha havido por parte dos requeridos a inobservância dos princípios que devem nortear a atividade do administrador público
,
tais fatos não permitem a condenação dos administradores ao ressarcimento ao erário
. [...]. (trecho da sentença, Id. 91763280 – fls. 2/3). [sem negrito no original]

À míngua de recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, incabível o reexame da questão acerca da existência de dano ao erário.

Quanto à prática de ato de improbidade administrativa,
até antes da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021 ter alterado a redação do artigo 11, cabeça, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, os fundamentos da sentença mantiveram-se inabaláveis à semelhança de moirão de cerne de aroeira perdido na imensidão dos carandazais pantaneira.

[...] A admissão de pessoal pelo consórcio público de direito privado pressupõe a realização de concurso público, pelo que não é admissível a celebração de contrato de prestação de serviços técnicos especializados em advocacia trabalhista, administrativa e cível, nas instâncias judiciais, como também o pagamento de diárias, gratificação natalina e férias. A nomeação de pessoal para exercício de cargo em comissão, para atendimento de interesse particular do Prefeito do Município, não o público, caracteriza o desvio de finalidade. Assim, demonstrados, a mais não poder, as condutas ímprobas decorrentes da violação dos princípios positivados na cabeça do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, é de rigor a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. No caso, as sanções impostas aos apelantes foram bem dosadas em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se descurar da moderação na avaliação da gravidade das condutas, reveladoras do descaso e do desrespeito à coisa pública. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0010694-53.2011.8.11.0004, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 30 de julho de 2019).

Esse entendimento decorria da redação do artigo 11,
da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; [...].

Porém, a
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, alterou a redação do artigo 11, cabeça, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
e afastou o caráter exemplificativo antes atribuído ao dispositivo, o qual atualmente estabelece: “
constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
:
[...]
”, bem como revogou o inciso I do artigo 11
.

Agora, para a caracterização do ato de improbidade administrativa contra os princípios da administração pública, pela ação ou omissão dolosa contrária aos deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, é exigido o enquadramento em alguma das três possibilidades:

revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado
;
negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei
; e
frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros
.

De fato, com a entrada em vigor da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, o rol do artigo 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, antes exemplificativo (
numerus apertus
), passou a enumerar taxativamente (
numerus clausus
) as condutas que constituem ato de improbidade administrativa.

Registro que o fato imputado aos apelantes
José Bussiki Figueiredo e Haroldo Alves Campos
que,
na condição de Diretores-Presidentes da
Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI (coapelante)
, teriam contratado pessoal, em caráter temporário, como forma de burla ao concurso público,
não se enquadra em nenhuma outra tipificação taxativa dos incisos do artigo 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, muito menos se enquadra nas tipificações do artigo 9º (enriquecimento ilícito) e 10º (lesão ao erário), mormente, porque, não se cuida de hipótese de prática de ato com a finalidade de enriquecer-se às custas do erário, conforme restou bem explicitado na sentença:

[...] Observo, todavia, que muito embora as contratações efetivadas realmente tenham sido irregulares, denota-se que o serviço foi efetivamente prestado e, portanto, passível de remuneração, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

Assim, mesmo que os servidores tenham sido contratados de maneira irregular e, que tenha havido por parte dos requeridos a inobservância dos princípios que devem nortear a atividade do administrador público
,

tais fatos não permitem a condenação dos administradores ao ressarcimento ao erário
. [...]. (Id. 91763280 – fls. 2/3).

Daí decorrente, a conduta atribuída aos apelantes na inicial, com a mudança legislativa, passou a condição de atípica na esfera da improbidade administrativa.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento aos recursos para julgar improcedentes os pedidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023